Tribunal: TJDFT
Processo: 0735254-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735254-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GOMES SOARES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDERSON GOMES SOARES, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos dos embargos à execução de no 0719849-15.2023.8.07.0009, movido em face de BANCO BRADESCO S/A. A decisão agravada nada proveu quanto ao pedido de perícia contábil formulado pelo ora agravante, assim dispondo (ID 206299021): “Nada a prover quanto ao pedido de perícia contábil, eis que o ponto controvertido diz respeito à legalidade das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, inexistindo questão fática a ser provada mediante perícia. O processo está maduro para julgamento, não sendo necessárias novas provas ou diligências. Assim, anote-se conclusão para sentença.” Em suas razões, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento, com a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, deferindo-se a produção de prova pericial e determinando-se a nomeação de perito contábil, a fim de responder os quesitos feitos no ID 205658656 da origem. Aponta que, mesmo tendo apresentado pedido de produção de prova pericial de maneira específica, informando os quesitos a serem respondidos (ID 205658656), o órgão julgador de origem equivocadamente indeferiu tal pleito, cerceando o direito do consumidor em realizar prova salutar em demanda na qual pende discussão de cláusulas contratuais que necessitam de cálculos para aferição de sua legalidade. Alega ser a prova pericial imprescindível para comprovar as abusividades cometidas no contrato objeto dos embargos à execução, tanto em relação à taxa de juros remuneratórios abusiva quanto à inserção indevida de seguro prestamista. Defende ser direito das partes envolvidas na lide a produção das provas necessárias, pois se assim não for estar-se-á convalidando o cerceamento de defesa da parte. Conclui ser necessário permitir a correta análise dos juros excessivamente praticados/cobrados, de outros encargos/seguros cobrados de forma abusiva, e dos valores a serem restituídos/compensados (ID 63219178). É o relatório. Decido. Em consulta processual aos autos de origem, observa-se ter sido prolatada sentença em 24/08/2024, ocasião em que os embargos à execução do ora recorrente foram rejeitados, havendo resolução de mérito com base no art. 487, I, do CPC (ID 208579018 dos autos de no 0719849-15.2023.8.07.0009). Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 05/09/2022) - g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, diante da perda do objeto, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator